Tribunal: TJMT
Processo: 1009660-04.2023.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009660-04.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AQUILA VEIGA MONTORO - CPF: 030.503.321-23 (APELADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AQUILA VEIGA MONTORO - CPF: 030.503.321-23 (APELANTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1009660-04.2023.8.11.0037

APELANTES: BANCO BRADESCO S/A e AQUILA VEIGA MONTORO

APELADOS: BANCO BRADESCO S/A e AQUILA VEIGA MONTORO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FRAUDE BANCÁRIA - GOLPE DO FALSO SMS

PSHIGHING - EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS E TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE SEGURANÇA - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES TRANSFERIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2 - Configura falha na prestação do serviço a não adoção de mecanismos eficientes de segurança para detectar operações financeiras estranhas ao perfil do cliente, especialmente quando há contratação de empréstimos e transferências de valores expressivos em curto espaço de tempo.

3 - Demonstrada a fraude nas movimentações bancárias, impõe-se à instituição financeira o dever de restituir integralmente os valores indevidamente transferidos da conta da autora, incluindo o saldo disponível que foi objeto da transferência fraudulenta.

4 - A situação vivenciada pela consumidora ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5 – Recurso do requerido desprovido e recurso da autora parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S/A e AQUILA VEIGA MONTORO
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Restituição e Indenização por Danos Morais
, para:

“[...] 1)
DECLARAR
inexigível os empréstimos pessoais

realizados em nome da autora nos valores de R$ 11.210,00 e R$ 7.997,19 realizados na data de 17/07/2023, totalizando o valor de R$ 19.207,19;

2)
CONDENAR
a instituição

financeira requerida a devolver à autora os valores indevidamente debitados de sua conta referente aos empréstimos acima, a ser acrescido de juros de

mora de 1% ao mês (a partir da citação, e de correção monetária, calculada pelo INPC a partir do desembolso;

3)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$
3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça [...].”
(Sic. ID nº 293944394)

No mais, condenou a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixados em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o §2º do artigo 85 do C:PC/15.

Em seu recurso, a autora –
AQUILA VEIGA MONTORO
, alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo requerido, razão pela qual entende que faz jus à restituição em dobro dos valores dos empréstimos, bem como do valor de R$ 10.792,81, o qual já possuía em sua conta à época dos fatos e que foi sacado indevidamente juntamente com os empréstimos fraudulentos.

Já o
recorrente
BANCO BRADESCO S/A,
insiste na tese de ausência de responsabilidade quanto à eventual restituição de valores a autora, porquanto entende que
“[...] a transação foi autorizada na via 02 do CARTÃO MÚLTIPLO VISA EXCLUS DB, emitido em 10.02.2022, validada mediante uso do cartão e biometria ativa desde 04.04.2018 [...]”
(Sic. ID nº
293944405), ou seja, através de fato externo realizado fora das vistas do banco entre terceiros com a colaboração de ação da própria autora, o qual não teria como inibir ou coibir.

No mais, aduz
que a autora/apelada não faz jus à restituição/devolução de nenhum valor, nem mesmo na forma simples, face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados, bem como a indenização por danos moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença
ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais.

As contrarrazões do requerido encontram-se no ID 293944414 e da autora no ID nº 293944415, ambas pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
AQUILA VEIGA MONTORO
,

ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
BANCO BRADESCO S.A
,
aduzindo que
é correntista deste e, no dia 17/07/2023, recebeu um SMS informando que foi aprovada uma compra em seu cartão na loja FASTSHOP*BR, no valor de R$ 3.750,00, sendo que, em caso de dúvidas, deveria ligar na central (08003210045).

Esclareceu que, por desconhecer referida compra, entrou em contato com a central de atendimento através do número fornecido, sendo atendida pela funcionária Leticia, a qual informou que teria terceiros tentando acesso ao aplicativo internet banking, de modo que estaria cancelando as supostas compras e excluindo a solicitação de acesso.

Informou que seguindo as orientações da funcionaria da instituição requerida, acessou seu aplicativo ao final do dia, momento em que identificou que havia sido realizado dois empréstimos pessoal no seu nome, sendo um no valor de
R$ 11.210,00, e outro no valor de R$ 7.997,19, e que, após os créditos disponíveis e o saldo que havia em sua conta, realizaram um TED na quantia de R$ 30.000,00 para MATHEUS DE ARAUJO LIMA CNPJ: 51.345.356/0001-06.

Alegou que procurou os prepostos do requerido, informando sobre a fraude e para que a questão fosse solucionada de forma amigável, no entanto, como não obteve êxito, ajuizou a ação acima mencionada, visando liminarmente a suspensão dos descontos dos citados empréstimos, bem como a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência dos débitos relativos aos contratos em discussão, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 293944370, arguindo preliminarmente
a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que não causou nenhum prejuízo a autora, visto que a própria reconheceu que foi vítima de um crime realizado por falsários.

No mérito, insistiu
na tese de ausência de responsabilidade quanto à eventual restituição de valores a autora, porquanto entende que
“[...] a transação foi autorizada na via 02 do CARTÃO MÚLTIPLO VISA EXCLUS DB, emitido em 10.02.2022, validada mediante uso do cartão e biometria ativa desde 04.04.2018 [...]”
(Sic. ID nº 293944370
), ou seja, através de fato externo realizado fora das vistas do banco entre terceiros com a colaboração de ação da própria autora, o qual não teria como inibir ou coibir. P
ugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Alexandre Delicato Pampado.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

In casu
, verifica-se que não prospera a alegação do requerido/apelante de ausência de responsabilidade quanto aos danos sofridos pela autora, bem como de culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro.

Isto porque, restou comprovado que a autora foi vítima de golpe, uma vez que recebeu SMS informando sobre uma suposta compra aprovada em seu cartão e, razão disso, foi orientada a ligar para a na central 0800321004 para resolver a situação. Ao fazer contato, foi atendida por uma pessoa que se identificou como funcionária do banco requerido, a qual informou que havia terceiros tentando acessar seu aplicativo de internet banking e iria excluir a solicitação de tais acessos.

No entanto, posteriormente, ao verificar sua conta a autora constatou que foram realizados dois empréstimos em seu nome, nos valores de R$ 11.210,00 e R$ 7.997,19, e que tais valores, juntamente com o saldo disponível em sua conta (R$10.792,81), foram transferidos para terceiros, totalizando R$ 30.000,00.

Neste particular, estabelece a Súmula 479 do STJ que:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Ressalte-se que se trata de caso fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, que deve adotar mecanismos eficientes de segurança para detectar operações financeiras estranhas ao perfil do cliente.

Na hipótese, o requerido/apelante não demonstrou ter adotado medidas de segurança adequadas para evitar a fraude na modalidade de
pshishing
, especialmente considerando que foram realizados dois empréstimos e uma transferência de valor expressivo em curto espaço de tempo, ou seja, operações que fogem completamente do perfil habitual da autora.

Aliás, nesse sentido, bem consignou o douto magistrado singular,
in verbis
:
“[...] a atuação diligente do requerido, conferindo a devida atenção à movimentação repentina em dissonância com a movimentação padrão do consumidor, por certo teria evitado a concretização da fraude [...]."
(Sic. ID nº 293944395)

No mesmo sentido, o STJ já se manifestou em recurso repetitivo (REsp 1.199.782/PR – Tema 466):
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno."

Portanto, comprovada
a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude nas movimentações bancárias de forma indevida, consoante termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, afigura escorreita a sentença que declarou
“[...]
inexigível os empréstimos pessoais realizado em nome da autora nos valores de R$ 11.210,00 e R$ 7.997,19 realizados na data de 17/07/2023, totalizando o valor de R$ 19.207,19 [...].”
(Sic. ID nº 293944395).

Dos danos morais

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, visto que teve seu nome negativado indevidamente, além de ter sido vítima de fraude que lhe causou significativo prejuízo financeiro, gerando angústia, frustração e abalo emocional.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Portanto, o recurso do banco não merece provimento.

Quanto ao recurso da autora, esta pleiteia a reforma da sentença para que seja determinada a restituição do valor de R$ 10.792,81, correspondente ao saldo que possuía em conta corrente e que foi transferido pelos fraudadores juntamente com os valores dos empréstimos.

Neste ponto, procede o recurso, porquanto da análise dos autos, em especial extratos bancários de ID nº
293943883 - Pág. 1
/4, constata-se que a fraude envolveu não apenas a contratação indevida dos citados empréstimos (
R$ 11.210,00 e R$ 7.997,19),
mas também a transferência do saldo disponível na conta da autora, totalizando R$ 30.000,00, conforme comprovante de transferência acostado no ID 293944355.

No caso, verifica-se que o ato sentencial determinou apenas a devolução dos valores referentes aos empréstimos (R$ 11.210,00 e R$ 7.997,19), não contemplando a restituição do saldo que a autora possuía em conta corrente (R$ 10.792,81).

Assim, uma vez que a fraude abrangeu tanto a contratação indevida de empréstimos quanto a transferência do saldo disponível, e tendo em vista a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), impõe-se o dever de restituir integralmente os valores indevidamente transferidos da conta da autora.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS INCIDENTES A PARTR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, sobre os danos morais incidem juros a partir do evento danoso, devendo ser mantida a sentença.”

(TJMT – RAC Nº 1038331-93.2021.8.11.0041, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, publicado no DJE 01/08/2025)

Por fim, quanto ao pedido da autora/apelante de devolução em dobro, não há elementos que indiquem má-fé da instituição financeira, requisito necessário para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, a restituição deve ocorrer na forma simples, conforme determinado na sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do requerido e elevo os honorários advocatícios já fixados na sentença em mais 5% (cinco por cento).

No mais,
dou parcial provimento
ao recurso da autora para reformar em parte a sentença para condenar o requerido a restituir à autora, além dos valores dos descontos indevidos relativos aos empréstimos já reconhecidos na sentença, o valor de R$ 10.792,81 (dez mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos), correspondente ao saldo que possuía em conta corrente e que foi indevidamente transferido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025